Tribunal: TJDFT
Processo: 0729590-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Provas. Pena. Causas de aumento e diminuição Recurso do réu provido em parte e não provido o da ré.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas e o segundo, também, por associação para o tráfico.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova suficiente para condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) se possível reconhecer o tráfico privilegiado; e (iii) se incide a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. No crime de associação para o tráfico é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência. Reunião de duas ou mais pessoas sem o intuito associativo não se caracteriza associação para o tráfico.
4. Depoimentos de agentes de polícia que participaram das investigações e diligências, somados a diálogos interceptados e imagens captadas durante a investigação, não deixando dúvidas de que os réus cometeram crimes de tráfico de drogas, ainda que de forma independente um do outro, são suficientes para condenação.
5. Provas tão-somente do tráfico, sem que demonstrada a associação para o tráfico, e tratando-se de réu primário, sem antecedentes, pequena a quantidade de drogas apreendida, reconhece-se o privilégio do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06, na fração máxima.
6. Não incide a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06, se não demonstrado que o adolescente teve participação na conduta pela qual condenado o réu -- nada indica que ele teve qualquer relação com as drogas armazenadas na residência desse.
IV. Dispositivo
7. Apelação do réu provida em parte. Não provida a da ré.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1142322/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018.